Tribunal: STM
Processo: 7000289-44.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO CPPM. DEFESA CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO ABSOLUTO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IRREPARÁVEL AO DIREITO DA PARTE. CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE. 1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM, é medida de natureza excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que configure erro in procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante ou prejuízo grave e de difícil reparação. 2 - O indeferimento de diligência requerida pela Defesa, quando formulada de forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de elementos que viabilizem sua execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando descumprimento do ônus probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do CPP, aplicado subsidiariamente. 3 - O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da legalidade, pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de providências protelatórias ou de baixa relevância probatória, especialmente em feitos com tramitação prolongada e em fase avançada, a fim de preservar a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF). 4 - O efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter excepcional, quando demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não se verifica quando ausente risco concreto e irreparável decorrente da manutenção da decisão impugnada. Ademais, tratando-se de reiteração de pedido já apreciado por esta Corte em sede de Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade fática ou jurídica capaz de ensejar reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou precedentes que autorizem a concessão do efeito suspensivo. 5 - Ausente qualquer vício processual grave ou ilegalidade apta a justificar a medida correicional, impõe-se o indeferimento do pedido. 6 - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000289-44.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR O PEDIDO DE CORREIÇÃO PARCIAL, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000289-44.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REQUERENTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 498 DO
CPPM. DEFESA CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 296 DO
CPPM E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE
PODER OU ERRO MATERIAL. DIREITO À PROVA NÃO ABSOLUTO.
PERTINÊNCIA
E
UTILIDADE
DA
MEDIDA.
NÃO
DEMONSTRADAÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA PELO STM. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E
IRREPARÁVEL
AO
DIREITO
DA
PARTE.
CONHECIMENTO.
INDEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
1 - A Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM, é medida de natureza
excepcional, cabível apenas diante de ato judicial que configure erro in
procedendo, inversão tumultuária de fase processual, omissão relevante ou
prejuízo grave e de difícil reparação.
2 - O indeferimento de diligência requerida pela Defesa, quando formulada de
forma genérica e imprecisa, sem a indicação mínima de elementos que
viabilizem sua execução, não caracteriza cerceamento de defesa, configurando
descumprimento do ônus probatório previsto nos arts. 296 do CPPM e 156 do
CPP, aplicado subsidiariamente.
3 - O direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da
legalidade, pertinência e utilidade, sendo legítima a recusa judicial de
providências protelatórias ou de baixa relevância probatória, especialmente em
feitos com tramitação prolongada e em fase avançada, a fim de preservar a
duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF).
4 - O efeito suspensivo à Correição Parcial somente é admitido, em caráter
excepcional, quando demonstrados, de forma inequívoca, fumus boni iuris e
periculum in mora, o que não se verifica quando ausente risco concreto e
irreparável decorrente da manutenção da decisão impugnada. Ademais,
tratando-se de reiteração de pedido já apreciado por esta Corte em sede de
Mandado de Segurança, o pleito carece de novidade fática ou jurídica capaz de
ensejar reexame excepcional, não havendo fundamento legal ou precedentes
que autorizem a concessão do efeito suspensivo.
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 - Ausente qualquer vício processual grave ou ilegalidade apta a justificar a
medida correicional, impõe-se o indeferimento do pedido.
6 - Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em indeferir o pedido de Correição Parcial por
falta de amparo legal.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do
civil MARCELO CAVALHEIRO, denunciado nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000178-74.2018.7.01.0001, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), pela prática, em coautoria, dos crimes de violação do dever funcional com o fim de
lucro e de estelionato, previstos, respectivamente, nos arts. 320 e 251, caput, do Código Penal
Militar (CPM), cometidos em continuidade delitiva e em concurso de crimes, nos termos dos
arts. 53 e 79 do CPM c/c o art. 71 do Código Penal (CP).
A Denúncia foi oferecida em 11/9/2017, e recebida pelo Juízo de Primeira
Instância em 3/6/2018 (eventos 1 e 2 da APM).
No curso da APM, em 27/8/2024, na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa
formulou os seguintes pedidos de diligência, em favor do ora requerente (evento 10056 da
APM):
a) seja deferida que Fundações Trompowsky e Ricardo Franco, respectivamente, juntem aos
autos as eventuais propostas/contratos assinados pelas empresas GRISA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e
PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA, respectivamente, referente ao período de maio de 2005
a maio de 2007;
b) seja deferida que a FUNDAÇÃO BIO RIO junte as propostas/contratos assinados pelas
empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA, respectivamente,
referente ao período de janeiro/2007 a outubro/2010;
c) após a juntada dos referidos documentos, requer seja deferido prazo para a apresentação
de quesitos da perícia.
Após o cumprimento de algumas diligências solicitadas pelo MPM, mediante
despacho proferido em 25/1/2025, o Juízo deferiu a realização de perícia grafotécnica de
assinaturas constantes nas propostas referidas pela Defesa em seu requerimento,
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

determinando a autuação do feito em apartado (eventos 10062, 10088, 10093 da APM).
Autuada a perícia como Incidente de Falsidade, sob a numeração 7000084-
82.2025.7.01.0001, os autos foram conclusos ao magistrado, que fixou o prazo de 10 (dez)
dias para que a Defesa especificasse quais propostas deveriam ser periciadas, indicando em
que evento, documento e folha da APM ou dos feitos a ela relacionados se encontravam
(evento 6 do Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001).
Em sequência, a Defesa assim se manifestou (evento 5 do Proc. nº 7000084-
82.2025.7.01.0001):
(....) Devido ao grande número de folhas (eventos) dos autos principais e os seus respectivos
apensos, em princípio, não foram verificadas as referidas propostas.
Assim, requer a V. Exa. seja deferida que as Fundações Trompowisk, Ricardo Franco e Bio
Rio, respectivamente, juntem aos autos os eventuais contratos/propostas das
referidas FUNDAÇÕES pelas empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,
JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES
LTDA, respectivamente, a fim de comprovar ou não se as assinaturas constantes nas
referidas propostas pertencem a MARCELO CAVALHEIRO. (Destaques no original).
Instado, o MPM informou não se opor ao pedido (evento 11 do Proc. nº
7000084-82.2025.7.01.0001).
Em 7/3/2025, o Juízo deferiu o pedido da Defesa, condicionando-o, entretanto,
nos seguintes termos (evento 13 do Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001:
Defere-se o pedido da Defesa de MARCELO CAVALHEIRO, no entanto, deve a requerente
indicar com precisão (data aproximada, teor, número do documento, etc.) quais são as
propostas que as empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES
LTDA deverão juntar aos autos, uma vez que os fatos que deram origem ao feito
envolvem vasta documentação e um pedido genérico acarretaria volumes desnecessários de
arquivos que só trariam embaraço ao deslinde do caso e à razoável duração do processo,
lembrando que se trata de acontecimentos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos. (Destaques
no original).
Em 17/3/2025, em resposta à determinação, a Defesa juntou petição, na qual
especificou o seguinte (evento 16 do Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001):
(...)
requer a V. Exa. seja deferida que a FUNDAÇÃO BIO RIO junte as propostas/contratos assinados pelas empresas GRISA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e
PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA, respectivamente, referente ao período de
janeiro/2007 a outubro/2010.
Após a juntada dos referidos documentos, requer a V. Exa. seja deferido prazo para a
apresentação de quesitos da perícia. (...) (Destaques no original).
Em 21/3/2025, o Juiz Federal Substituto da JMU da 2ª Auditoria da 1ª CJM
indeferiu o pedido, por considerar que a Defesa não especificou devidamente os documentos,
e que, em virtude da genericidade do requerimento, haveria o comprometimento à duração
razoável do processo. Assim, decidiu o magistrado (evento 18 do Proc. nº 7000084-
82.2025.7.01.0001):
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Em resposta, a Defesa apresentou de forma imprecisa e genérica sua requisição em
relação às propostas supracitadas, não atendendo à determinação deste Juízo (evento 16,
DOC1).
Sendo assim:
Indefere-se o pedido da Defesa de MARCELO CAVALHEIRO
quanto à Perícia
Grafotécnica, uma vez que os documentos não foram devidamente especificados, como havia
sido advertido no despacho retro (evento 13, DOC1), já que o período apontado, e os fatos
que deram origem ao feito envolvem vasta documentação e esse pedido genérico acarretará
volumes desnecessários de arquivos que só trarão embaraço ao deslinde do caso e à razoável
duração do processo, lembrando que se trata de acontecimentos ocorridos há mais de 15
(quinze) anos.
Em consequência:
Arquive-se este apartado, encaminhando-o à Corregedoria da Justiça Militar da União, para
os devidos fins, com posterior baixa definitiva.
Intimem-se MPM e Defesa. (Destaques no original.)
(...)
Intimada em 26/3/2025, a Defesa interpôs, na mesma data, Correição Parcial.
Em suas razões, sustentou que o pedido formulado no petitório mencionado representa, com
exatidão, o objeto do incidente processual, tratando-se de documentos essenciais ao deslinde
da APM. Alegou, ainda, que o indeferimento da diligência postulada configura cerceamento
ao direito de defesa. Ao final, requereu o deferimento da medida pleiteada (evento 22 do
Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001).
Com vistas ao MPM, o Parquet manifestou-se pelo indeferimento da Correição
Parcial, sob o argumento de que não seria possível a realização de perícia grafotécnica válida,
diante da ausência de indicação, por parte da Defesa, quanto aos limites e à identificação
precisa dos documentos a serem avaliados. Ressaltou, ainda, que tal omissão persistiu mesmo
após a notificação da Defesa para suprir as referidas informações (evento 32 do Proc. nº
7000084-82.2025.7.01.0001).
Em 16/4/2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da Decisão que
recebeu a Correição Parcial apenas no efeito devolutivo, pleiteando a atribuição também do
efeito suspensivo à medida (evento 33 do Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001).
Em 25/4/2025, ao exercer o juízo de retratação, o magistrado manteve a
negativa de atribuição de efeito suspensivo à presente Correição Parcial, sob o fundamento de
que não foi demonstrado risco de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil da APM que
justificasse a adoção de tal medida excepcional. Reiterou, ainda, a decisão que indeferiu os
pedidos formulados pela Defesa por considerá-los genéricos, vagos ou excessivamente
abrangentes. (evento 36 do Proc. nº 7000084-82.2025.7.01.0001).
Aportados os autos ao STM, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante
parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, manifestou-se pelo não provimento da Correição Parcial por falta de amparo
legal (evento 13).
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Dr. Marcelo da Silva Trovão,
advogado constituído pelo civil Marcelo Cavalheiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o requerimento de expedição
de ofícios a determinadas fundações, com vistas à obtenção de propostas e de contratos que,
segundo a defesa, seriam necessários à realização de Perícia Grafotécnica, supostamente
essencial à comprovação da autoria delitiva imputada ao acusado nos autos da APM nº
7000178-74.2018.7.01.0001.
A defesa alega, em síntese, que o indeferimento da diligência requerida
configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, pugnando, por isso, pela concessão da medida
correicional, com efeitos devolutivo e suspensivo.
Em que pese a argumentação, não merece prosperar a pretensão defensiva.
A decisão atacada não padece de qualquer ilegalidade, de abuso de poder ou de
erro material a justificar a intervenção excepcional da instância superior via Correição
Parcial, nos moldes do art. 498, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM)
1.
Com efeito, a produção da prova pericial inicialmente requerida pela defesa foi,
a princípio, admitida pelo Juízo a quo, desde que fosse observada a necessária delimitação
dos documentos a serem submetidos à análise grafotécnica, tendo em vista o vasto acervo
documental existente nos autos e a antiguidade dos fatos em apuração, que remontam ao
período relacionado aos anos de 2005 a 2010.
Entretanto, apesar da expressa determinação judicial nesse sentido, a Defesa
persistiu em apresentar pedido genérico e impreciso, sem fornecer os elementos mínimos –
como datas aproximadas, conteúdo, número ou natureza dos documentos – que permitissem a
expedição de ofícios eficazes e direcionados.
Tal omissão da parte interessada representa claro descumprimento do ônus
processual que lhe incumbia, conforme estabelecem os artigos 296 do CPPM
2 e 156, caput,
do CPP
3, aplicado subsidiariamente ao processo penal militar, segundo o qual “a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer”.
Outrossim, convém registrar que a denúncia foi recebida em 3 de junho de
2018, tendo transcorrido mais de sete anos de tramitação processual, com inúmeras
diligências já realizadas, e que a APM relacionada ao presente feito encontra-se atualmente
na fase de apresentação de alegações finais, momento em que se impõe, por força da
segurança jurídica e da garantia de eficiência do processo penal, a rejeição de medidas
protelatórias ou que comprometam a razoável duração do processo, constitucionalmente
assegurada no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O deferimento da diligência postulada, sem a mínima delimitação dos
documentos a serem periciados, representaria, a toda evidência, ofensa não apenas à
celeridade processual, mas também à economia e à eficiência da prestação jurisdicional, pois
resultaria na juntada de um volume desnecessário de documentos, de baixa utilidade
probatória, com prejuízo à tramitação regular e célere da ação penal militar, como bem
asseverou o Magistrado na decisão recorrida.
Destaca-se, ainda, que não há direito absoluto à produção de todas as provas
pretendidas pela parte, sobretudo quando o requerimento se mostra genérico, impreciso e
potencialmente protelatório, como no caso em tela. O direito à prova é garantido dentro dos
limites da legalidade, da pertinência e da utilidade da diligência requerida, o que,
manifestamente, não se verifica neste caso.
Por fim, vale consignar que a negativa do efeito suspensivo ao recurso
correicional também foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, com base na
inexistência de risco concreto e irreparável ao direito da parte, especialmente diante do
estágio avançado da ação penal e da ausência de qualquer prejuízo imediato decorrente da
manutenção do indeferimento da diligência requerida.
Ademais, a respeito do aludido efeito suspensivo, esta Corte ratificou a Decisão
que não conferiu efeito suspensivo à Correição Parcial quando do julgamento do Mandado de
Segurança (MS) nº 7000225-34.2025.7.00.0000 na sessão virtual de 19 a 22/5/2025 e assim
restou estabelecido no Acórdão (evento 46 do MS):
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE
SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. PGJM. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. MÉRITO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. GENERALIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Quando a preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de ausência de
direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a análise da existência ou não do
alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com o próprio mérito da impetração.
Preliminar de não conhecimento não conhecida. Decisão por unanimidade.
O conceito de direito líquido e certo, magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside
naquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova documental inequívoca.
Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não ostentar efeito suspensivo
automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em casos excepcionais,
do Supremo Tribunal Federal (STF), tem admitido a utilização do writ mandamental para esse
desiderato.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em casos excepcionais e mediante
a demonstração inequívoca de fumus boni iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito
suspensivo a recursos desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta
ilegalidade ou risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No caso
da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não demonstra a existência
de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
A parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por prova inequívoca, que a decisão
combatida na Correição Parcial padece de vício tão grave que justifique a excepcionalíssima
concessão de efeito suspensivo via mandado de segurança, o que, no caso em análise, não
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorreu.
Mandado de segurança denegado. Decisão por unanimidade.
Portanto, diante da higidez da decisão recorrida, ausente qualquer erro in
procedendo, omissão relevante ou ato tumultuário que comprometa a regularidade do feito,
revela-se incabível a medida excepcional da Correição Parcial, nos termos do artigo 498 do
CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir o pedido de
Correição Parcial, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374093v4 e do código CRC 0e1e6c5a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 04/09/2025, às 18:40:21
1. Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser
corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde
que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código;(...)
2. Ônus da prova. Determinação de diligência Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sôbre
ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e
oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.
3. Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)
7000289-44.2025.7.00.0000
40001374093.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR